Tribunal: TJDFT
Processo: 0705727-36.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS-MORTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem e de reserva de bens, para fins de garantir futura sucessão em favor da autora/apelante.
2. Para ser reconhecida a união estável, faz-se necessário o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 1.723 do Código Civil, quais sejam, a convivência pública, contínua e duradoura e o objetivo de constituir família.
3. Não se desincumbindo a parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, do ônus de fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, qual seja, de que convivia em união estável com o de cujus da data alegada até o seu falecimento, impõe-se a improcedência do pedido.
4. Recurso conhecido e desprovido.